Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-27.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008531-27.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIESIO FERNANDES FRANCA - CPF: 704.117.271-68 (RECORRIDO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA POR E-MAIL CORPORATIVO. ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO VOLUNTARIAMENTE PELO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACESSO POR TERCEIROS OU DA PUBLICIDADE DOS E-MAILS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

Não configura ato ilícito o envio de mensagens de cobrança a endereço eletrônico previamente informado pelo próprio devedor, ausente qualquer prova de que o canal seja acessado por terceiros ou que as mensagens tenham conteúdo vexatório.

A mera alegação de constrangimento no ambiente de trabalho, desacompanhada de elementos concretos, não basta para caracterizar abalo moral indenizável.

Inexistente a conduta ilícita e o dano efetivo, impõe-se a improcedência da demanda.

Astreintes afastadas por ausência de pressupostos legais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Ante o exposto
,
julgo procedentes os pedidos
formulados na inicial para
condenar a parte requerida

a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de indenização por danos morais
, confirmando a tutela de urgência deferida, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, ambos a contar deste arbitramento.

CONDENAR a Reclamada na
obrigação de pagar a multa no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)
em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar, que deve se apenas corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta sentença.

[...]”

O móvel recursal é a reforma para julgar improcedente os pedidos da petição inicial sob a tese de inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório e exclusão da multa astreintes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobranças indevidas e excessivas.

No caso, a parte autora alega que o banco recorrente está
encaminhando
cobranças para
o
seu e-mail corporativo, ao qual colegas de trabalho possuem acesso.

Todavia, destaco que a própria parte autora não comprovou, de forma minimamente segura, que o e-mail corporativo foi acessado por terceiros, tampouco que as mensagens foram lidas por colegas de trabalho ou superiores. A mera alegação de que se trata de e-mail “compartilhado” não supre a necessidade de prova concreta do dano efetivo e da publicidade indevida da cobrança.

Os elementos constantes nos autos revelam que o próprio autor cadastrou voluntariamente o seu e-mail corporativo como canal de comunicação junto ao banco, como constou expressamente nas informações extraídas dos sistemas da instituição ré.

Desse modo, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), incumbia ao autor demonstrar a inexistência de tal cadastro ou a indevida utilização do canal informado.

Além disso, também não se vislumbra nos autos prova cabal da ocorrência de dano moral indenizável.

A cobrança legítima de dívida, sem emprego de meios vexatórios, ainda que inoportuna ou incômoda, configura mero aborrecimento do cotidiano, não sendo apta a ensejar reparação civil.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS POR MENSAGENS DE WHATSAPP. FREQUÊNCIA ESPORÁDICA. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO SIGNIFICATIVA AO SOSSEGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte ré se abstivesse de realizar cobranças, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que as cobranças realizadas por mensagens de WhatsApp caracterizaram perturbação significativa ao sossego e violaram sua dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se as cobranças realizadas pela parte recorrida configuraram prática abusiva ou ilícita que ensejasse reparação por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório demonstra que as mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” ocorreram em datas espaçadas (09.12.2022, 06.10.2023, 06.11.2023, 10.01.2024, entre outras), não configurando uma conduta abusiva ou suficientemente reiterada para caracterizar perturbação significativa ao sossego do recorrente.

Ressalta-se que o próprio aplicativo oferece ferramentas para silenciar notificações ou bloquear números, medidas que poderiam ter sido adotadas pela parte recorrente, sem que se verifique qualquer impacto relevante em sua rotina ou dignidade.

O dano moral exige a comprovação de lesão grave à honra, à personalidade ou à dignidade, o que não foi demonstrado nos autos. No caso concreto, as mensagens de cobrança não ultrapassaram a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de prejuízo emocional significativo ou desequilíbrio psicológico.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a simples cobrança de valores, ainda que indevida, não caracteriza automaticamente dano moral, salvo quando realizada de forma abusiva, excessiva ou vexatória, o que não se verifica no presente caso.

O reconhecimento de mero dissabor está em conformidade com a jurisprudência:

"A simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito à reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento." (TJMT, N.U. 1070134-49.2023.8.11.0001, julgado em 01.07.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

Mensagens de cobrança esporádicas, sem abuso ou excessos, não configuram ofensa à personalidade ou dano moral passível de indenização, enquadrando-se como mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral exige comprovação de lesão significativa à dignidade, honra ou personalidade, não sendo caracterizado por situações que não ultrapassem a normalidade do cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1042297-13.2023.8.11.0003, julgado em 21.10.2024; TJMT, N.U. 1070134-49.2023.8.11.0001, julgado em 01.07.2024.

(N.U 1042196-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

No caso, não há qualquer mensagem com conteúdo vexatório, constrangedor ou ameaçador, tampouco indícios de que o autor foi ridicularizado no ambiente de trabalho em razão dos e-mails.

O que se extrai do conjunto fático é que o recorrente utilizou o e-mail fornecido pelo próprio autor para fins de cobrança de dívida existente, sem excesso ou coação. A situação, ainda que eventualmente incômoda, não extrapola os limites do razoável, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a multa cominatória imposta, por ausência de pressupostos legais e processuais.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025